Tribunal: TJMT
Processo: 1000011-23.2022.8.11.0078
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000011-23.2022.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELANTE), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), S. R. DELAZARI - CNPJ: 05.934.263/0001-91 (APELADO), SANDRO ROGERIO DELAZARI - CPF: 707.066.549-00 (APELADO), JANAIR VIANA - CPF: 041.248.429-37 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Para a constituição do devedor em mora, nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação do encaminhamento, bem como do efetivo recebimento da notificação no endereço constante do contrato pelo seu destinatário ou ainda por terceira pessoa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000011-23.2022.8.11.0078

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL

APELADOS:

S. R. DELAZARI E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL
, contra r. sentença proferida pelo MM
.
Juiz da Vara Única de Sapezal-MT,
Dr.
Daniel de Sousa Campo
s
, lançada nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
S. R. DELAZARI E OUTROS
, que extinguiu o feito,
nos termos do 485, IV, do CPC, ante ausência d
os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Irresignado, a instituição apelante alega
que
o disposto na Lei no. 13.043 de 13/11/2014, que alterou o parágrafo 2o, do artigo 2o, do Decreto-Lei no. 911/69, não trouxe uma

obrigatoriedade, mas sim a faculdade do credor comprovar a mora do devedor através

de carta registrada com aviso de recebimento, por intermédio de Cartório de Registro

de Títulos e Documentos, fato que ocorreu e está demonstrado nos documentos

juntados nos autos, razão pela qual
pugna pelo provimento do recurso, para desconstituir a r. sentença, visando seja dado prosseguimento ao feito, com deferimento da medida liminar requestada, pois, no seu entender, estão presentes as condições da ação de busca e apreensão

(Id
125632716).

Sem contrarrazões, em razão da não angularização da relação processual (Id
125632719
).

Preparo recolhido no Id
125632717.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à regularidade ou não da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, fundamentada
no descumprimento da diligência determinada pelo Magistrado de primeiro grau, de emenda à inicial quanto à apresentação de documento imprescindível à propositura da ação de busca e apreensão, qual seja, a comprovação da mora do devedor fiduciário.

Segundo a instituição recorrente, o r.
decisum
se mostra equivocado, na medida em que
o disposto na Lei no. 13.043 de 13/11/2014, que alterou o parágrafo 2o, do artigo 2o, do Decreto-Lei no. 911/69, não trouxe uma

obrigatoriedade, mas sim a faculdade do credor comprovar a mora do devedor através

de carta registrada com aviso de recebimento
,
por intermédio de Cartório de Registro

de Títulos e Documentos,
razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, para desconstituir a r. sentença, visando seja dado prosseguimento ao feito, pois, no seu entender, estão presentes as condições da ação de busca e apreensão.

Pois bem. A irresignação não merece provimento. Explico:

A lei de regência da ação de busca e apreensão, com a redação dada pela Lei no. 13.043/2014, não mais exige que a notificação do devedor, para fins de comprovação da mora, seja feita por intermédio de cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título, sendo bastante a expedição de carta registrada com aviso de recebimento, conforme atualmente disposto no § 2o, do artigo 2o, do Decreto-Lei no. 911/69.

Observa-se que é prescindível que o devedor receba diretamente a notificação ou
que conste sua assinatura no respectivo aviso de recebimento, devendo, no entanto, a correspondência ser dirigida e efetivamente entregue no endereço constante do contrato celebrado.

Por sua vez, o ajuizamento da ação de busca e apreensão nos contratos com alienação fiduciária em garantia demanda a comprovação da mora do devedor, segundo a exegese do
caput
, do artigo 3o, do Decreto-Lei no. 911/69.

O mesmo entendimento é consignado pelo Superior Tribunal de Justiça em seu verbete sumular no. 72: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

No caso dos autos, como bem sopesado pelo Magistrado sentenciante,
“
o credor fiduciário sequer encaminhou notificação extrajudicial, tendo promovido o protesto do título junto ao Cartório de Registros competente, que, por sua vez, também não notificou pessoalmente o devedor, sendo a intimação implementada por edital”
(sic).

A
constituição
em mora por meio de intimação por protesto só é considerada válida quando demonstrado que as tentativas de notificação extrajudicial, bem como de localização do novo endereço do devedor, restaram frustradas ou que este se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível, o que não ocorreu nos autos.

Sobre a intimação por edital do devedor levada a efeito pelo Tabelião de Protesto, a Lei no. 9.492/97, em seu artigo 15, preconiza que:

“Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.”

Na espécie, nenhuma destas hipóteses se encontra comprovada nos autos, o que torna inválido o protesto, para o fim almejado na ação de busca e apreensão.

Logo, não restando regularmente demonstrada a mora do devedor fiduciário na espécie, nos termos em que determinado na legislação de regência, inviabilizado o prosseguimento da busca e apreensão, por ausência de condição de procedibilidade da ação, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios são uníssonas sobre a matéria, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO REALIZADA – NECESSIDADE – PROTESTO POR EDITAL – ESTADO MORATÓRIO NÃO COMPROVADO
– EXTINÇÃO DA AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para a constituição em mora do devedor não basta o simples débito, sendo necessária a sua notificação, requisito indispensável para o desenvolvimento válido e regular da ação. A constituição em mora por meio de intimação por protesto só é considerada válida quando demonstrado que as tentativas de notificação extrajudicial, bem como de localização do novo endereço do devedor, restaram frustradas ou que este se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível, o que não ocorreu nos autos. Mora não comprovada.”
(TJ-MT - APL: 00014743620108110046 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/09/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/09/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA. DESCUMPRIMENTO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. EXTINÇÃO
. A notificação da mora constitui requisito indispensável para a validade da ação de busca e apreensão e sua comprovação se faz mediante envio da correspondência postal para o endereço informado no contrato, ainda que recebida por terceiro, ou para localidade diversa, conquanto que, neste caso, o recebimento ocorra pelo próprio devedor. A devolução do aviso de recebimento com a informação de que "ausente" não se equipara à situação em que o consumidor se muda do endereço informado no contrato celebrado entre as partes, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no endereço cadastral. O não cumprimento da emenda à petição inicial motiva a extinção do processo de busca e apreensão.”
(TJ-DF 07084862120208070014 DF 0708486-21.2020.8.07.0014, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 26/01/2022, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 10/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Logo, não restando regularmente demonstrada a mora do devedor fiduciário na espécie, nos termos em que determinado na legislação de regência, inviabilizado o prosseguimento da busca e apreensão, por ausência de condição de procedibilidade da ação, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022